Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Insuficiência de provas não configurada. dosimetria. valoração negativa da culpabilidade. deslocamento de qualificadora. possibilidade. Fração de 1/8 na primeira fase. Regime inicial fechado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 113 dias-multa.
2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a redução da fração adotada na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime semiaberto.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com o deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria e a adoção da fração de 1/8; e (iii) saber se o regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de avaliação econômica e prova oral produzida em juízo. A ré foi abordada minutos após o fato, nas proximidades do local, na posse dos bens subtraídos, tendo havido confissão extrajudicial confirmada pelos policiais.
5. A palavra da vítima e os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. Não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo.
6. Presentes duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, sem caracterizar bis in idem.
7. A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa é critério admitido pela jurisprudência, por atender à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração diversa.
8. Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, sendo a ré reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.